Tribunal: TJMT
Processo: 1018132-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018132-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (INTERESSADO), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, ENSEJANDO O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZOS INDICADOS PARA CONSECUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SERVEM APENAS COMO PARÂMETRO GERAL, JAMAIS SENDO AFERÍVEIS APENAS A PARTIR DA MERA SOMA ARITMÉTICA DE SEUS PRAZOS.

1.

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022).

2.

A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar, justamente porque os prazos para consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não devendo serem aferidos por sua soma aritmética.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Martins Lisboa
, com apoio no art. 5º, III e LXXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como nos arts. 647 e 648, I, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 142759668). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente praticou, em tese, o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), conforme denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, tendo sido preso em flagrante em 30 de maio de 2022 – medida esta posteriormente convertida em prisão preventiva.

Ademais, narra o impetrante que a denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento pela autoridade coatora para 13 de dezembro de 2022. Em outras palavras, aduz que o paciente terá que aguardar preso aproximadamente 06 (seis) meses até o referido ato processual, estando, até a presente data, preventivamente recolhido há mais de 100 (cem) dias, motivo pelo qual pugna pelo
relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa
, não podendo ele suportar a demora injustificada do Poder Judiciário para tanto.

Ainda, afirma que o processo em que o paciente figura como réu não é complexo, visto que seria a única parte apontada na denúncia. Não obstante, aduz que as testemunhas arroladas são as mesmas do órgão ministerial, não havendo que se falar em perícias ou diligências aptas a prolongar a marcha processual desta forma.

Por último, traz dados aritméticos dos prazos para comunicação da autoridade policial ao juízo competente acerca de prisão em flagrante, bem como remessa dos autos para o Ministério Público, além do prazo para oferta de defesa, recebimento de denúncia, entre outros, à luz da Lei de Drogas. Dessa forma, conclui que o prazo para que seja prolatada sentença é, via de regra, de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) dias.

Nesse sentido, afirma que interregno superior ao alhures mencionado, de forma não razoável, é imputado exclusivamente ao Poder Judiciário, o que configuraria
constrangimento ilegal
, devendo o paciente ser solto, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo. Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 143193676). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 144096198). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 145038687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Martins Lisboa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou haver
excesso de prazo para formação da culpa
, em razão de demora injustificada do Poder Judiciário em realizar a audiência de instrução e julgamento, evidenciando
constrangimento ilegal
, de forma a ensejar o relaxamento da prisão do paciente.

De início,
verifico não assistir razão
aos argumentos depreendidos pelo impetrante. Isso porque, primeiramente, a prisão cautelar foi decretada em atendimento aos requisitos ensejadores do Código de Processo Penal, ou seja, pela (...) “
materialidade delitiva com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas – 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 1.025 kg (um quilograma e vinte e cinco gramas)
” e pelos indícios suficientes de autoria delitiva, (...)
“haja vista o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
” (ID 144096195).

Ainda, a decisão levou em consideração que a própria prisão cautelar do acusado teria sido objeto de análise pelo julgamento do
habeas corpus
1011918-35.2022.8.11.0000, com ordem denegada à unanimidade, mantendo-a pela ausência de qualquer fato novo que pudesse justificar a soltura do paciente. Por fim, pontuou também que o histórico criminal do acusado (processos 0013945-70.2018.8.11.0042 e 0007949-91.2020.8.11.0002) indica risco de reiteração delitiva, nos termos do enunciado orientativo 06/TJMT e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Os maus antecedentes, a reincidência e
inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva
, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...) (AgRg no RHC n. 169.239/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 30/9/2022
).

Ademais,

não verifico excesso de prazo para formação da culpa, traduzida na
demora injustificada
do Poder Judiciário, que possa ensejar constrangimento ilegal. Aliás, tal constatação se deve pelas informações prestadas pelo juízo dito coator, em que “
a data da audiência de instrução escolhida para o mês de dezembro de 2022 foi a data mais próxima livre na pauta deste magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão e também processos inclusos nas metas do CNJ
”.

Nesse sentido, não se tem qualquer motivo presente que evidencie alongamento da marcha processual sem motivação ou desídia imputável ao Poder Judiciário – inclusive tendo a autoridade coatora elencado que a data escolhida é a mais próxima em pauta, o que afasta a alegação de demora injustificada deste poder constituído. Não obstante, as razões da prisão preventiva permanecem hígidas, conforme visto alhures, além do fato de que as varas criminais da capital possuem inúmeros processos em tramitação, inclusive de réus presos, o que naturalmente causa acúmulo de autos a serem analisados, motivo pelo qual
afasta-se a tese ventilada
.

A propósito, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo. Nesse sentido, na linha de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas
” (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022), entendimento este adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. (...) Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva,
na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário
. (...)

(AgRg no RHC n. 161.771/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe de 15/9/2022
).

Ao arremate, verifica-se que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo. Com efeito, o compulsar dos autos revela que o paciente foi preso em flagrante em 30 de maio de 2022, tendo sido a denúncia ofertada em 04 de julho de 2022, recebida em 23 de agosto de 2022, com audiência de instrução e julgamento para 13 de dezembro de 2022, data mais próxima disponível em pauta.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, por não constatar a ilegalidade suscitada,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Martins Lisboa
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022